Tribunal: TJSP
Processo: 0019325-46.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Bases corretamente estabelecidas. Afastamento da reincidência. Penas diminuídas. Regime intermediário preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.